Tribunal: TJES
Processo: 5000057-09.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-09.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000057-09.2021.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, LUIZ CARLOS DADALTO FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DA RECORRENTE. COBRANÇA DE PEDÁGIO. IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE FAIXA RÁPIDA DE COBRANÇA AUTOMÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida SEM PARAR, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente junto à corré ECO101, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido. Ademais, nota-se que, após prolação da sentença, houve juntada de termo de acordo firmado entre o Autor e a corré ECO101 para extinguir a demanda no que tange à obrigação devida por essa requerida.

(2). De início, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do CPC, homologo o acordo celebrado entre o Autor/Recorrido e a ré ECO101, cujos termos tornam-se parte integrante da presente decisão, para que surtam os regulares efeitos. Prossegue-se a demanda, nesta esfera recursal, contra a corré SEM PARAR, não podendo deixar de ser anotado que a condenação judicial de pagar quantia certa, em verdade, reconheceu a solidariedade do pagamento, de modo que, a despeito do acordo celebrado, qualquer das rés pode ser instada no cumprimento da referida obrigação.

(3). No que se refere ao recurso interposto pela Recorrente, em que pese afirme inexistir falha na prestação do serviço, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não houve apresentação de qualquer elemento que justifique o impedimento imposto ao consumidor em passar pela cancela, como por exemplo, eventual inadimplência, deixando, dessa forma, de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), não restando dúvidas, perante a verossimilhança da narrativa autoral, quanto à efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC).

(4). Nesse sentido, entendo que os fatos narrados pelo Recorrido extrapolam o mero dissabor, ensejando a respectiva compensação por danos morais. Por sua vez, o valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

(5). Em face dessas considerações,
HOMOLOGO
o acordo
celebrado entre o Autor/Recorrido e a ré ECO101, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC. Por sua vez,
CONHEÇO DO RECURSO DA CORRÉ SEM PARAR, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
. Mantida a sentença, assim, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6). Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré SEM PARAR no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)